Tribunal: TJDFT
Processo: 0744659-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744659-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE DE CARVALHO MARTINS REIS AGRAVADO: MAURO DORNELLES FITTIPALDI DECISÃO ALINE DE CARVALHO MARTINS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, do despacho (id. 174976438, autos originários) proferido no cumprimento de sentença movido por MAURO DORNELLES FITTIPALDI, in verbis: “Nos termos do despacho de ID 174554687, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da impugnação à penhora de ID 174076549. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para decisão.” Do teor do ato judicial impugnado, é evidente que se trata de despacho de mero expediente, sem qualquer conteúdo decisório. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, a agravante-executada pretende “a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a penhora sobre o salário da agravante, declarando a sua impenhorabilidade” (id. 52527066, pág. 8). No entanto, a matéria ainda não foi examinada pelo Juízo a quo, que primeiramente facultou a vista da impugnação à parte credora, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável, uma vez que o recurso é manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora